Tribunal: TJDFT
Processo: 0719443-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. INCIDÊNCIA. MEDICAMENTO. AXITINIBE. EXPERIMENTAL. OFF-LABEL. configuração. impossibilidade. anvisa. registro. existência. ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA. ART. 373, iI, DO cpc. desincumbência. inexistência. patologia. câncer nos rins. indicação MÉDICA. bula. existência. exclusão do rol da ans. impossibilidade. art. 20, § 1o, I, “a” a “c”, da Resolução ANS n. 428/2017, c/c, art, 10, I, da Lei n. 9.656/98. NÃO ENqUADRAMENTO. fornecimento. obrigatoriedade. pedido subsidiário. caução. art. 300, § 1o, do CPC. procedência. PENHORA. BACENJUD. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA. ART. 188 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. REVOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. MANUTENÇÃO DO VALOR PENHORADO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. REVERSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS.
1. Tratando-se de entidade de autogestão, o caso deve ser analisado à luz da Lei n. 9.656/1998 e do Código Civil, bem como dos regulamentos exarados pela ANS. 1.1. Por conseguinte, não se aplica o regramento inserto no CDC, ante a incidência do entendimento jurisprudencial sumulado pelo STJ (n. 608).
2. Em restando comprovado que o medicamento prescrito pelo médico assistente é indicado para o tratamento da patologia, da qual é acometido o segurado, e que possui registro na ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode negar o custeio do tratamento sob o pretexto de que a sua utilização constitui uso experimental, inclusive na modalidade off-label, não estando, assim, previsto no Rol da ANS, conforme possibilidade de exclusão inserta no art. 20, § 1o, I, “a” a “c”, da Resolução ANS n. 428/2017, c/c, art, 10, I, da Lei n. 9.656/98, ante a inexistência de desincumbência do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. A análise dos autos, notadamente, de consulta realizada à ANVISA, revela que o medicamento Axitinibe prescrito pelo médico não é de uso experimental (tampouco off-label) para a patologia que acomete o Autor, ora Agravado, devendo, portanto, ser fornecido.
4. Quanto ao pedido subsidiário de recolher caução em juízo, a fim de assegurar a reversibilidade da decisão agravada, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC, verifica-se a sua procedência, conquanto que de maneira diversa do pretendido, em razão da incidência do princípio do aproveitamento dos atos processuais, nos termos do art. 188 do CPC, pois esta reversibilidade deve ser assegurada, com a penhora (Bacenjud) determinada pelo Juízo a quo até o provimento singular definitivo, acaso assim venha a entender o Juízo a quo, quando da prolação da sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão monocrática que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Revogada. Decisão agravada. Reformada em parte. Manutenção até penhora até a prolação da sentença. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.